Tribunal: TJDFT
Processo: 0718790-03.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Embargos de Declaração em Apelação Criminal Processo N. : 0718790-03.2020.8.07.0007 Embargante : GABRIEL DE ABREU PERES ALVES Embargado : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Trata-se de embargos de declaração opostos por GABRIEL DE ABREU PERES ALVES, em que pleiteia a atribuição de efeitos modificativos ao acórdão prolatado em sede de apelação pela Terceira Turma Criminal desta egrégia Corte de Justiça, onde se deu parcial provimento ao recurso interposto pela defesa (ID 32393522) Ante a possibilidade de concessão de efeitos infringentes em sede de embargos de declaração, proceda a Secretaria da Terceira Turma Criminal desta colenda Casa de Justiça o encaminhamento dos autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado